Tribunal: TJDFT
Processo: 0727281-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. DETERMINAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. AFERIÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. POSSIBILIDADE

1. A cessão de crédito é um negócio jurídico bilateral por meio do qual o credor transfere a um terceiro os direitos inerentes à obrigação.

2. A partir do momento da cessão, independentemente da anuência do devedor, o cessionário torna-se parte legítima para pleitear o crédito, que passa a integrar o patrimônio do cessionário.

3. Nada impede que o magistrado, em cumprimento de sentença, verificada a existência de cessão do crédito exequendo, determine a juntada de documentos que possam comprovar a legitimidade ativa da parte exequente.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.